Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WEMERSON PEREIRA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial 0705930-96.2018.8.07.0020, declarou a nulidade do edital de citação, contudo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, o qual alegava que o valor foi bloqueado em sua conta salário. Irresignado, o agravante alega a impenhorabilidade do salário, bem como a nulidade dos atos processuais seguintes à citação declarada nula. Requer, desse modo, a concessão dos efeitos da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme se infere no feito de origem foi proferida decisão determinando a citação do executado para pagamento da dívida em 3 dias sob pena de penhora. O réu foi indevidamente citado por edital, tendo o próprio Juízo a quo reconhecido a nulidade do ato citatório. Em razão da realização indevida da citação por edital e do não pagamento do valor devido, foi determinada a penhora nas contas do executado, ora agravante. Ora, sequer há que se discutir a natureza do valor ou da conta do executado. Fato é que a citação foi declarada nula e, portanto, todos os atos subsequentes são inválidos, incluindo a penhora realizada. Em que pese o Juízo a quo considerar ter sido suprida a citação do executado com o seu comparecimento, fato é que a penhora foi realizada antes mesmo que ele comparecesse de forma espontânea não tendo o referido comparecimento o condão de validar a penhor indevidamente realizada. Registre-se: o mandado de citação era expresso em conceder 3 dias para o pagamento antes da penhora. Não bastasse a nulidade ocorrida, entendo que a decisão combatida deferiu a penhora sobre percentual recebido a título de salário pelo agravante, de modo que os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, também por este motivo. É que, consoante inteligência do artigo 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Logo, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a decisão combatida deferiu a penhora sobre percentual recebido a título de salário pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta do executado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada.